Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Silvone Boff e Maria Augusta Boff Ferreira da Cunha em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Jair Ferreira da Cunha, onde figuram como herdeiros os agravados – Laura de Fátima Ferreira da Cunha e Outros –, dentre outras medidas, determinara que seja trazido à colação os valores relativos ao apartamento no 1.702, Lote no 1285, Avenida Parque Águas Claras, e às vagas de garagem no 127. 128, 153 e 197, localizados em Águas Claras, por terem sido objeto na verdade de doação travestida de compra e venda[1]”, e, outrossim, debitara às agravadas a obrigação de informar os valores dos veículos que receberam do extinto, a título de doação. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o conhecimento e provimento do agravo para que seja (i) excluído da partilha os imóveis nomeados, (ii) determinado o sequestro dos bens doados às agravadas pelo extinto, sujeitos à colação, ou imputado o valor correspondente a esses bens ao quinhão hereditário, caso não mais integrem o patrimônio das agravadas. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram as agravantes, em suma, que são ex-companheira e filha do inventariado, figurando os agravados como herdeiros testementários ou necessários. Assinalaram que, de forma a ser ultimada a partilha, não afigura-se cabível a partilha dos imóveis nomeados – apartamento no 1.702, Lote no 1285, Avenida Parque Águas Claras, e vagas de garagem no 127, 128, 153 e 197, localizados em Águas Claras. Sustentaram que os imóveis foram adquiridos com recursos provenientes da alienação do imóvel representado pelo apartamento no 103, garagens 05 e 06, Bloco A, Qd. 24, Ed. Fênix, Águas Claras/DF. Pontuaram que esse apartamento fora alienado, pelo extinto, ainda em vida, conforme evidenciado na certidão atualizada da matrícula do bem, e, os com o numerário obtido com aludida venda, o de cujus adquirira o apartamento no 1.702 e às respectivas vagas de garagem, vagas no 127. 128, 153 e 197, também situados em Águas Claras. Mencionaram que, por esse motivo, esses imóveis não podem integrar o montante partilhável. Assinalaram que a questão já fora objeto de resolução no Agravo de Instrumento no 2016.00.2.0.4032655, que “consignou caber antes ao juízo de 1o grau decidir sobre o apartamento no 103, Ed. Fênix, Águas Claras/DF, de onde provem os recursos para a compra do apartamento 1702, razão pela qual não se poderia já determinar-se sua inclusão na partilha, se existente a possibilidade de estar sub-rogado em imóvel excluído da partilha por ser objeto de testamento, e, dessa forma, não compor o monte[2].” Asseveraram, outrossim, que o provimento arrostado, ao invés de assegurar oportunidade às agravadas para informarem os valores dos veículos que receberam a título de doação do extinto, deveria ter determinado o sequestro de todos os bens que devem integrar o acervo partilhável, na forma preconizada pelo artigo 641, §1o do Código de Processo Civil. Pontuaram que as agravadas receberam várias doações em dinheiro do falecido, conforme positivado nas declarações de imposto de renda do extinta colacionadas aos autos, ficando patente o “erro do ilustre julgado a quo ao negar peremptoriamente a existência de outras doações, contrariando manifestação da ilustre promotoria que solicitava a apresentação completa da declaração de IR do de cujus[3].” Realçara que a decisão guerreada não resolvera a questão em consonância com o aduzido, não lhe remanescendo outra alternativa senão o duplo grau de jurisdição como meio de alcançar seu intento. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Silvone Boff e Maria Augusta Boff Ferreira da Cunha em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Jair Ferreira da Cunha, onde figuram como herdeiros os agravados – Laura de Fátima Ferreira da Cunha e Outros –, dentre outras medidas, determinara que seja trazido à colação os valores relativos ao apartamento no 1.702, Lote no 1285, Avenida Parque Águas Claras, e às vagas de garagem no 127. 128, 153 e 197, localizados em Águas Claras, por terem sido objeto na verdade de doação travestida de compra e venda[4]”, e, outrossim, debitara às agravadas a obrigação de informar os valores dos veículos que receberam do extinto, a título de doação. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o conhecimento e provimento do agravo para que seja (i) excluído da partilha os imóveis nomeados, (ii) determinado o sequestro dos bens doados às agravadas pelo extinto, sujeitos à colação, ou imputado o valor correspondente a esses bens ao quinhão hereditário, caso não mais integrem o patrimônio das agravadas. De início deve ser assinalado que a decisão arrostada não examinara a argüição que formularam as agravantes almejando que seja determinado o sequestro de todos os bens que foram doados às agravadas pelo extinto, ou do equivalente em dinheiro. Cingira-se o decisório, ao contrário, a determinar que as ora agravadas informem os valores dos veículos que receberam do extinto, a título de doação, não deliberando sobre o sequestro ventilado. É que o se infere do provimento guerreado[5] que ora parcialmente se reproduz, in verbis: “Trata-se de inventário dos bens deixados por JAIR FERREIRA DA CUNHA, falecido em 6/4/2015, conforme certidão de óbito de fl. 7. Registre-se que a inventariante e todas as herdeiras deverão instruir os autos com cópia do documento pessoal. (...) Os valores do Apartamento n. 1702 e das vagas de garagem ns. 127, 128,153 e 197, situados em Águas Claras, devem ser trazidos à partilha, uma vez que houve, na verdade, doação travestida de compra e venda (fls. 395/396). Quanto às quantias supostamente doadas às herdeiras Laura de Fátima Ferreira da Cunha, Letícia Ferreira da Cunha e Sylvana Cunha Roriz, as herdeiras alegam que não houve doação em dinheiro, e que o falecido deu a cada uma das delas um carro (fl. 521). Diante disso, informem as herdeiras os valores dos referidos veículos na época em que foram entregues, bem como fundamentem o pedido de colação em relação ao imóvel Fazenda Bonito. (...) Posto isso, intimem-se as herdeiras Laura de Fátima Ferreira da Cunha, Letícia Ferreira da Cunha e Sylvana Cunha Roriz para informar os valores dos veículos na época em que foram doados pelo falecido a elas, bem como para fundamentar o pedido de colação em relação ao imóvel Fazenda Bonito. Prazo de 15 dias.” Do conteúdo do decisório arrostado afere-se, portanto, que não examinara as alegações que formularam as agravantes almejando o sequestro de bens recebidos pelas agravadas a título de doação pelo extinto. Sob essas circunstâncias, as agravantes, antes da submissão dessa questão a reexame, devem obter pronunciamento proveniente do Juízo a quo acerca do sequestro de bens sonegados pelas agravadas. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido essas questões, o agravo carece de objeto quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento dessas pretensões. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. A título ilustrativo, deve ser registrado que o artigo 641 do estatuto processual civil, individualizado pelas agravantes, cuida de incidente processual via do qual a parte interessada manifesta oposição à relação, apresentada por herdeiro, de bens que recebera do extinto, em vida, como doação ou antecipação da legítima. De conformidade com o preceito legal individualizado, a oposição aviada pelo interessado é resolvida pelo juízo do inventário que, se acolhida, determinará o sequestro dos bens sonegados para que sejam agregados ao montante partilhável. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 641. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, decidirá à vista das alegações e das provas produzidas. §1o Declarada improcedente a oposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhe, para serem inventariados e partilhados, os bens sujeitos à colação ou imputar ao seu quinhão hereditário o valor deles, se já não os possuir.” Comentando sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni[6] pontuara o seguinte: “Opondo-se o herdeiro negando o recebimento dos bens ou a obrigação de conferi-los, tem o juiz de ouvir todas as partes e decidir a oposição. Tem de decidi-la consoante as alegações e provas produzidas nos autos. A coisa julgada depende da suficiência da prova – coisa julgada secundum eventum probationis. Não sendo a matéria de alta indagação, a decisão da oposição é definitiva e indiscutível. Constituindo questão de alta indagação, a exigir prova diversa da admitida no inventário, deve o juiz remeter as partes para o procedimento comum ordinário (arts. 612 e 641, § 2.o, CPC). A decisão aí obviamente não influi em nada na decisão a ser eventualmente tomada no procedimento comum ordinário. Sendo a questão de alta indagação, o herdeiro só poderá receber o seu quinhão hereditário mediante prestação de caução idônea. Não se trata de sequestro cautelar. Sendo improcedente a oposição, deve o juiz determinar a apreensão dos bens sujeitos à colação. A apreensão é satisfativa e visa a possibilitar a posterior partilha dos bens. Trata-se de técnica processual executiva. Nada obsta que o juiz determine, sob pena de multa coercitiva ou de outro meio de indução, a entrega dos bens antes de expedir mandado de busca e apreensão.” A seu turno, o provimento guerreado não resolvera qualquer oposição formulada pelas agravantes à relação de bens recebidos em doação, eventualmente exibida pelas agravadas, de modo que, em não tendo sido ainda apreciada a questão formulada pelas agravantes neste agravo no pertinente ao sequestro de bens sonegados pelas agravadas, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito que aduziram, ficando patente que o agravo ressente-se, quanto ao ponto, de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a questão atinente ao sequestro de todos os bens recebidos pelas agravadas a título de doação ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a argüição, acolhê-las ou refutá-las, concedendo provimento jurisdicional que ainda não havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhadas essas ressalvas, emerge do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que determinara que fosse trazido à colação os valores relativos ao apartamento no 1.702, Lote no 1285, Avenida Parque Águas Claras, e às vagas de garagem no 127. 128, 153 e 197, localizados em Águas Claras, por se tratar, “na verdade de doação travestida de compra e venda[7]. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Quanto ao particular, deve ser registrado, inicialmente, que as agravantes postularam a exclusão dos aludidos bens da colação, sob o fundamento de que a aquisição dos imóveis ocorrera com recursos financeiros advindos da alienação de outro imóvel de titularidade de cujus. Com efeito, conquanto tenham sustentado que a aquisição do imóvel ocorrera em subrrogação, não evidenciaram essa circunstância. Demais disso, afigura-se irrelevante, na espécie, que o imóvel individualizado tenha sido adquirido com os recursos provenientes da alienação do outro imóvel de titularidade do extinto, constituído apartamento pelo apartamento 103, garagens 05 e 06, Bloco A, Qd. 24, Ed. Fênix, Águas Claras/DF. É que, em consonância com a certidão imobiliária coligida aos autos, o aludido imóvel fora adquirido exclusivamente pela segunda agravada, herdeira do extinto, Maria Augusta Boff Ferreira da Cunha, à época com 11 (onze) anos de idade[8], razão pela qual fora representada por seu genitor, o de cujus. Outrossim, de conformidade com aludida certidão, fora outorgado em favor do extinto o usufruto pleno e vitalício do imóvel. A forma de aquisição enseja a constatação de que o genitor da infante simulara aquisição como forma de recobrir a doação que realizara. Ora, soa latente que é inviável que criança com aquela idade detivesse outros recursos senão os fomentados pelo pai de molde a viabilizar a aquisição havida. Sob essa moldura, fica patente, então, a insuficiência financeira da segunda agravante, a herdeira Maria Augusta Boff Ferreira da Cunha, pois era menor impúbere ao tempo da aquisição do apartamento no 1.702, Lote no 1285, Avenida Parque Águas Claras, Águas Claras, tanto que fora representada na respectiva escritura pública pelo de cujus. A aquisição, portanto, recobrira a doação realizada pelo pai à herdeira menor, determinando que o imóvel seja partilhado ou o equivalente decotado do quinhão hereditário que lhe souber, devendo o imóvel e as vagas vinculadas serem colacionados como integrantes do monte partilhável, na forma determinada pela decisão guerreada. Há que ser destacado que indícios e presunções podem firmar o convencimento judicial, por aplicação do método indutivo, sempre que por meio de um fato ou pelas circunstâncias que o cercam se puder concluir pela existência de outras circunstâncias. No caso, ao menos por ora, não lograram as agravantes evidenciar que os imóveis nomeados podem ser excluídos da partilha, pois todo o colacionado corrobora que fora objeto de doação formulada sob a forma de compra e venda. Destarte, deve-se considerar tratar-se de imóveis adquiridos com recursos do extinto, configurando adiantamento da legítima, devendo, portanto, ser integrados à partilha, mediante a colação determinada. Deve ser salientado, alfim, que, ao contrário do que aduziram as agravantes, o resolvido Agravo de Instrumento no 2016.00.2.0.40326-5 não determinara a exclusão de qualquer imóvel da partilha. Com efeito, no agravo de instrumento individualizado restara assentado que as alegações formuladas pelas agravantes almejando que fosse excluída da partilha o apartamento no 103, garagens 05 e 06, Bloco A, Qd. 24, Ed. Fênix, Águas Claras/DF, não poderiam ser objeto de análise, tendo em vista que o provimento agravado não resolvera essa questão. É o que retrata a ementa que ora se transcreve, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DEFLAGRAÇÃO. MONTE PARTILHÁVEL. DIVERSIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO EM FAVOR DE HERDEIRAS UNILATERAIS DO EXTINTO. AFERIÇÃO DO ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMIA. NECESSIDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO NO PROCESSO SUCESSÓRIO. POSSIBILIDADE. PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. IMÓVEL RURAL. COLAÇÃO. AQUISIÇÃO POR HERDEIRA MENOR IMPÚBERE MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO GENITOR. SIMULAÇÃO. DOAÇÃO EVIDENTE. PARTILHA. NECESSIDADE. PRSUNÇÃO LEGAL DE ADIANTEMENTO DA LEGÍTIMA. COLAÇÃO DE BENS.QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 3. A elucidação de questão atinada com a doação pelo extinto de bens a herdeiras unilaterais, encerrando debate sobre eventual adiantamento da legítima, encontra-se atinada com o processo sucessório e é passível de resolução no curso do inventário mediante simples emolduração aos dispositivos que lhe conferem tratamento, porquanto a matéria, a par de não encerrar alta indagação, é passível de elucidação via de prova exclusivamente documental, tornando viável que seja resolvida no ambiente do inventário com observância do contraditório inerente ao devido processo legal de molde a ser resguarda a equanimidade no rateio do monte legado. 4. Evidenciado via de prova documental que houvera a aquisição de imóvel rural de expressivo valor pecuniário em nome de herdeira que à época do negócio ostentava baixíssima idade, que, ademais, figurara no negócio representada pelo genitor, resta patente que a compra e venda engendrada destinara-se a acobertar a doação então consumada, pois inviável que criança com menos de 10 anos de idade ostente recursos próprios para aquisição de imóvel, ensejando a constatação de que houvera, em verdade, doação travestida de compra a necessidade de colação do imóvel ao inventário do pai ante o adiantamento da legítima que sua aquisição encerrara de molde a ser equilibrado o rateio do monte partilhável. 5. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1009920, 20160020403265AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 5/5/2017. Pág.: 457-477) Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam as agravantes. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no interregno legalmente assinado. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília-DF, 22 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15567064 - Pág.3 (fl. 06). [2] - ID Num. 15567064 - Pág. 7 (fl. 10). [3] - - ID Num. 15567064 - Pág. 10 (fl. 13). [4] - ID Num. 15567064 - Pág.3 (fl. 06). [5] - ID Num. 41761297 - Pág. 1/3 (fl. 621/623) – ação principal. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais in https://proview.thomsonreuters.com. [7] - ID Num. 15567064 - Pág.3 (fl. 06). [8] - ID Num. 41761175 - Pág. 3/4 (fls. 455/456) – ação principal.